Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. OFENSA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IPVA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (réu) e de recurso inominado adesivo interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para determinar ao réu que se abstenha de lançar em face do autor a exigibilidade dos débitos referentes a motocicleta objeto da discussão dos autos, desde 04/10/2003 até a recuperação do bem e restituição ao requerente, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Determinou, ainda, que o réu promova a exclusão do nome do autor do cadastro de dívida ativa e promova o cancelamento de protestos em razão de débitos da motocicleta a partir de 04/10/2003, no prazo de 30 dias.

2. Recurso do réu próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 57229336).

3. Em razão da ausência de previsão legal no sistema dos Juizados especiais, o recurso adesivo não é admitido, de modo que não conheço do recurso da parte autora. Nesse sentido: (...) II. Devido à ausência de previsão legal para o sistema dos Juizados Especiais, não se admite o recurso adesivo, razão pela qual não conheço do recurso da parte autora. (Acórdão 1319828, 07620218720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Em suas razões recursais, a parte requerida argumenta que a não incidência do IPVA só pode ser exigida após a comunicação formal do contribuinte à Fazenda, com a cópia da ocorrência policial. Alega que não se localizou nos autos qualquer solicitação administrativa do autor à SEFAZ sobre o objeto da ação para fins de modificação da sujeição passiva do tributo, razão pela qual este permaneceu sendo lançado em seu nome. Defende que a sentença seria menos equivocada se tivesse determinado que os débitos posteriores ao ajuizamento da presente demanda não fossem imputados ao autor. Aponta que o caso dos autos sequer é de roubo, furto ou sinistro, de modo que a sentença fez analogia em detrimento do Fisco Distrital, que em última análise vai arcar com o prejuízo pelos fatos ocorridos após o autor, em livre e espontânea vontade, ter deixado o veículo com terceiros sem qualquer garantia.

5. Em contrarrazões, o requerente suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que a falha na prestação do serviço se deu pela própria administração pública por falta de comunicação entre os órgãos públicos, pois uma simples comunicação entre os entes da administração pública, especialmente entre a polícia civil e a SEFAZ, resolveria a questão impedindo que tal falha ocasionasse a negativação indevida do cidadão.

6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

7. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o seu uso e gozo. Havendo a apreensão do bem em decorrência de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. A retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco. Nesse contexto, verifica-se a possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade de cobrança de IPVA em caso de apropriação indébita, pois possui os mesmos efeitos de roubo ou furto do bem. Nesse sentido: (...) 7. Seja na hipótese de roubo, furto ou apropriação indébita, o efeito é o mesmo: o contribuinte fica desprovido de seu veículo, sendo cabível, portanto, a inexigibilidade do tributo, conforme previsto nas leis distritais mencionadas, bem como, pela mesma razão/lógica, dos demais encargos que incidem sobre o bem, como o licenciamento e o seguro DPVAT, esse último apenas se possível ao réu Detran-DF cumprir a obrigação de excluir o débito. Nesse sentido: Acórdãos n.o 1124294, 1251947 e 1262269. (...) (Acórdão 1838674, 07076789620238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. O termo inicial de inexigibilidade do tributo é o exercício seguinte ao do fato, de modo que a comunicação à administração pública pode ser formulado a qualquer tempo. Confira-se: 8. Ainda, o artigo 1o §11 da Lei no 7.431/85 estabelece que a não incidência começa no exercício posterior ao fato, ressaltando que o pedido poderá ser formulado a qualquer tempo. Assim, ainda que a comunicação do crime tenha sido em momento futuro, a não incidência retroage à época do crime, se operando no exercício imediatamente posterior ao fato. (...) (Acórdão 1434110, 07552104320218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e improvido. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.